Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 – CTB (“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”), à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto. O apelante defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. Para tanto, assinala a necessidade de que seja comprovado o risco concreto no condução do veículo sem habilitação, sendo que a sentença foi embasada apenas no depoimento da vítima da colisão de trânsito, quando poderiam ser arrolados funcionários e clientes do lava jato junto ao local do acidente. Também destaca que sequer há prova pericial para subsidiar a tese de que o denunciado teria ocasionado risco concreto ao conduzir sem habilitação.

II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano.

IV. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, conforme se extrai do relato na ocorrência policial 136/2023-0 (ID 49587467), que foi corroborado pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Neste ponto, destaca-se que o próprio denunciado reconheceu no seu interrogatório que conduzia veículo sem habilitação (ID 49587493 03:00). Ainda, a vítima da colisão de trânsito atestou que, quando estava conduzindo a sua motocicleta para acessar o posto de gasolina, teria sido surpreendida pelo denunciado, que estava manobrando o carro no lava jato que fica junto ao local, e que teria deixado aquele lava jato e ingressado diretamente na contramão, surpreendendo o motociclista e ocasionando a colisão de trânsito (ID 49587492). Ainda que o denunciado defenda que não estava dirigindo na contramão, constata-se que no seu interrogatório o réu esclareceu que estava saindo da área de lavagem externa dos veículos para a área onde é efetuada a lavagem interna dos carros, sendo que o acidente ocorreu “bem na hora” que virou o carro, além de ter informado que estava chovendo no momento da colisão e que não concordou em pagar os danos porque havia quebrado apenas o pedal da motocicleta, enquanto que o condutor daquele veículo alegava a existência de vários danos. Desse modo, é possível apurar que a colisão de trânsito foi decorrente de culpa do réu, uma vez que ao efetuar uma manobra para levar o veículo para outro local cabe ao condutor dar preferência aos veículos que por ela já estejam transitando, conforme se extrai do artigo 36 do CTB, o que não foi observado pelo denunciado, de modo que surpreendeu o motociclista e ocasionou a colisão de trânsito. Ainda, o próprio denunciado informou no seu interrogatório que apenas não concordou em pagar os danos porque entendia que o motociclista estaria cobrando outras peças que não foram danificadas no momento da colisão, o que demonstra que detinha ciência de que efetuou a manobra indevida a ocasionar aquele acidente. Em consequência, não prospera a tese de que a sentença foi ampara apenas no depoimento da vítima, visto que as declarações do denunciado no seu interrogatório permitem apurar que foi o responsável por aquela colisão.

V. Assim, o perigo de dano concreto daquele que dirige sem habilitação foi confirmado no caso dos autos, inclusive ocasionando a colisão de trânsito naquele momento em que estava chovendo, reforçando que a sua imperícia em conduzir veículos, não possuindo habilitação, ocasionou o perigo de dano concreto, de modo que confirmada a autoria e a materialidade.

VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.